Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012969-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Processo Origem: Impugnação de crédito n.o 1000409-96.2021.8.11.0015 da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Sicredi Ouro Verde MT, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso.
Informa que o seu crédito encontra-se arrolado na lista de credores, sendo indicado o valor de R$ 4.645.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil), na classe garantia real e R$ 1.854.732,25 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na classe quirografária.
Explica que o administrador judicial considerou na classe garantia real o valor do contrato (R$ 4.645.000,00) e o remanescente do valor da dívida (R$ 1.854.732,25) incluiu na classe quirografária.
Aduz, no entanto, que o valor total do débito (R$ 6.499.732,25 (seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) deve ser alocado na classe garantia real, porquanto o valor do bem dado em garantia supera referido montante.
Requer a concessão da tutela recursal para o fim de autorizar a sua participação na Assembleia Geral de Credores com o valor integral do seu crédito na classe garantia real. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e julgar procedente a Impugnação de Crédito, para que o valor total do débito seja lançado na classe garantia real.
É o relatório.
Decido.
Pretende a cooperativa agravante a antecipação de tutela para autorizar a sua participação na Assembleia Geral de Credores com o valor integral do seu crédito na classe garantia real.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo postulado, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, se presente risco de dano grave ou de incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão de sua natureza cautelar.
Na hipótese, a credora busca a retificação da lista de credores e para tanto, alega que o seu crédito deve ser de R$ 6.275.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil) na classe de garantia real e de R$ 224.732,25 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na classe quirografária, sob o fundamento de que o valor da classe garantia real deve observar a avaliação do imóvel hipotecado.
Ao que consta, o valor do crédito inserido na classe garantia real é o valor do bem hipotecado e descrito na cédula de crédito bancário, vale dizer, R$ R$ 4.645.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil). A diferença do valor atualizado do bem foi lançada na classe quirografária (R$ 1.854.732,25).
Em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo no disposto no art. 41, § 2o, da Lei 11.101/2005, como consignado:
Verifico que o crédito em questão se refere à Cédula de Crédito Bancário do id n°. 47085813, na qual foi dado em hipoteca um imóvel no valor de R$4.645.000,00 (quaro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais).
O artigo 41, § 2o, da Lei 11.101/2005 dispõe o seguinte:
“Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;
II – titulares de créditos com garantia real;
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.
§ 2o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito”.
Assim, de acordo com a disposição legal, havendo crédito com garantia real, para fins de votação em assembleia, deve ser observado o valor do bem gravado, sendo que, no que exceder este valor, o crédito deve ser classificado como quirografário.”
Não fosse isso, ainda que iminente a realização da Assembleia Geral de Credores, anota-se que as questões não decididas sobre a quantificação e classificação dos créditos, não afetam nem a assembleia, nem o seu resultado, como disposto no art. 39, § 2o, da Lei 11.101/2005.
Nesse contexto, resta comprometida a verossimilhança das alegações.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator